Tribunal: TJDFT
Processo: 0744153-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744153-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Na petição associada ao ID 54810379, o Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal informa que, em 03/01/2024, a Assembleia Geral deliberou pela possibilidade de suspensão do movimento paredista, que, após manifestação do GDF, restou consolidada a partir de 07/01/2024 até a próxima Assembleia Geral a se realizar em 31/01/2024. Assinala que, no ofício do Distrito Federal, foi sugerida a data 24/01/2024 para restabelecimento da negociação, com a presença de representantes da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Administração, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania e a Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal. Pugna pela reapreciação do pedido de medida cautelar, em conjunto com o pedido de reconsideração formulado anteriormente, para suspender o corte de ponto por parte da Administração Pública. Alternativamente, pela suspensão do processo enquanto pendentes as negociações a serem levadas a efeito em 24/01/2024 ou pela suspensão do feito até que as partes consigam realizar composição. O pedido de tutela de urgência foi apreciado pelo e. Desembargador Angelo Passareli, no Plantão Judicial, o qual entendeu pela inexistência de probabilidade do direito a justificar a concessão da tutela vindicada. Neste momento, RATIFICO a decisão de ID 54731248, proferida pelo e. Desembargador plantonista, ao tempo em que INDEFIRO o pedido de reconsideração pelos mesmos fundamentos lançados no r. decisum. Cabe destacar que, consoante teor da manifestação do Distrito Federal, “a questão relacionada ao corte de ponto será discutida assim que restabelecida a negociação, momento em que será avaliada a possibilidade de compensação pelos dias não trabalhados em razão da greve” (ID 54810381). Assim, além de inexistente a probabilidade do direito, resta afastado o perigo de dano. Por fim, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido suspensão do processo, visto que até o dia 20 de janeiro os prazos estão legalmente suspensos por força do art.220 (CPC). Assim, suspendo o curso da ação somente entre os dias 22 de janeiro e 31 de janeiro de 2024. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator